Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720955-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos n. 0711008-84.2025.8.07.0001, da ação de título executivo extrajudicial, ajuizada contra o CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Cíveis de Padre Bernardo/GO, nos seguintes termos (ID 236200072, dos autos da origem): Ao analisar os autos, verifico que a presente demanda envolve relação de consumo, estando, portanto, sujeita ao disposto no Código de Defesa do Consumidor. No âmbito das demandas consumeristas, a caracterização da competência como absoluta ou relativa depende diretamente da posição processual ocupada pelo consumidor. Isto é, quando o consumidor propõe a demanda, a competência do seu domicílio é relativa, nos moldes do art. 101, inciso I, do CDC. Ao passo que, quando o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, figura no polo passivo, a competência de seu domicílio é absoluta. (Acórdão 1150527, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/2/2019, publicado no DJe: 18/2/2019.) Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. (Acórdão 1954091, 0738205-51.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025) Inclusive, a Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), em 21/02/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, em razão da natureza cogente das normas do CDC que determinam a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. (Acórdão 1420725, 07052166020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022) No caso em tela, o executado reside em Padre Bernardo/Go, conforme comprovante de endereço de ID 231664944. Diante do exposto, declino da competência e determino a remessa dos autos, via distribuição, para uma das Varas de Cíveis de Padre Bernardo/GO, com as minhas homenagens. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. Em suas razões recursais , sustenta a parte agravante que as partes determinaram o foro de Brasília como local competente para dirimir a demanda. Ressalta que, a despeito da legislação de consumo prever proteção da parte vulnerável, deve-se respeitar a cláusula de eleição de foro e autonomia da vontade, pois essa prerrogativa não pode ser absoluta nem tampouco automática, mas, sim ponderada . Assevera que a decisão de declínio dos autos com suporte na aplicação irrestrita da legislação consumerista viola segurança jurídica, além de impactar negativamente a a eficiência da prestação jurisdicional, pois pode redundar em multiplicidade de ações e aumento da morosidade processual. Pede o efeito suspensivo ao recurso para que o processo tramite no Juízo da origem. No mérito, requer o provimento do recurso para que se reconheça a competência do foro eleito contratualmente. Preparo recolhido (ID 72367076). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Numa análise perfunctória que o momento oportuniza não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da das Varas de Cíveis de Padre Bernardo/GO. Consoante a decisão impugnada, a questão se circunscreve na relação de consumo, caso em que se deve considerar a competência relativa ou absoluta, dependendo da posição contratual ocupada pelo consumidor. É cediço que, na relação de consumo ( arts. 6o, VIII e 101, I, do CDC), estabelece-se o foro de domicílio do consumidor competente para julgamento de demandas que dizem respeito à consumo, de modo que, se o consumidor é demandado, sendo a ação proposta fora de seu domicílio, permite-se a declaração até mesmo de ofício, pois absoluta a competência do foro de domicílio do consumidor. Consigna-se que, por tratar de norma de ordem pública e de interesse social (art. 1o do CDC), a regra de competência se torna absoluta . Confira-se o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020. Grifado) A propósito,observe-se o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, do CDC. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1954091, 0738205-51.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Do que se vê dos argumentos apresentados pela parte agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada . Contudo, não demonstrou a parte agravante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação. Com essas considerações, não vislumbrados o risco de dano grave, tampouco a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital